Tribunal: TJES
Processo: 5000842-84.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000842-84.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILBERTO DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000842-84.2021.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO (A): GILBERTO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRÁTICA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por GILBERTO DA SILVA, ora Recorrida, em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO., ora Recorrente.

Narra a parte Recorrida, em síntese, que recebeu em sua conta bancária o valor de R$5.650,00 (cinco mil e seiscentos e cinquenta reais), da empresa KUBIT CAFÉ EIRELI, e ao sacar esse referido valor, o Banco Recorrente lhe entregou o montante de R$ 6.996,62 (seis mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), ou seja, a ré disponibilizou para saque valor a maior do que havia disponível em conta, fazendo com que o autor se tornasse inadimplente, sem ao menos ser notificado de tal débito, razão pela qual postula a baixa da negativação e reparação por danos morais.

Sobreveio Decisão deferindo o pedido liminar (Id 8131521)
determinando
a exclusão do apontamento em nome da parte autora dos registros dos cadastros de inadimplentes, relativo à anotação realizada pela requerida, encarregando-se a própria Secretaria do Juízo diligenciar requisição de baixa perante ao ente que mantém o registro, o qual deverá diligenciar no prazo máximo de 03 (três) dias úteis para cumprimento desta ordem.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 8131529) sustentando, em suma, ausência de ato ilícito e por consequência a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8131835), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência de débito por parte do autor em relação a parte ré;

B)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros a contar do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Confirma-se os efeitos da tutela de urgência concedida (id. 10809621) e obrigar a requerida a dar baixa definitivamente do nome do autor do SPC/SERASA, bem como a se abster de efetuar novas cobranças e/ou negativa, em até 10 dias úteis, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida ou por dia de negativação, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8131839). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes ante a ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, minoração do quantum dos danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8131844)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e a condenação da Recorrente no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% do valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

É cediço que na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior,
excludentes estas que não se verificam no presente caso.

No
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado
a quo
, em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

(...)

Nesse sentido, é incontroverso que houve inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, pois o documento juntado no id. 10568820 consta o nome do requerente como inadimplente da requerida, o que demonstra, de fato, que o nome da autora foi negativado.

Por outro lado, por se tratar a presente demanda de relação consumerista, aplica-se nesse caso as normas do CDC e por consequência a inversão do ônus da prova a fim de que a requerida demonstre provas contrárias aos fatos alegados pela autora.

Nesse viés, a requerida demonstrou através de print da tela do WhatsApp (id. 17622044) que a gerente de relacionamento Shirley comunicou ao requerente a liberação de cheque especial no valor de R$1.000,00 (hum mil reais),
contudo, não há qualquer referência da data do envio dessa mensagem a fim de que se possa verificar se houve ou não o aviso prévio da concessão de limite de cheque especial ao autor, nem ao menos há comprovação de que notificou o requerente do débito e que negativaria o nome dele no SERASA
, caso não adimplisse a pendência.

De outro modo,
nota-se que, de fato, logo após a gerente Fernanda comunicar sobre o excesso de limite, em 18/11/2021, o autor compareceu ao banco requerido e efetuou o depósito de R$1.000,00 (hum mil reais) referente a quantia que foi sacada indevidamente, conforme se verifica no comprovante de depósito juntado no id. 10568824, e ainda assim, o seu nome que fora negativado em 31/08/2021, continuou registrado no cadastro de inadimplentes do SERASA
.

Dessa forma, a requerida não se desincumbiu em demonstrar que a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes decorreu de saque de quantia em que o requerente sabia ser de limite de cheque especial, uma vez que a própria funcionária do banco lhe informou que a requerida havia liberado o valor de mil reais equivocadamente e sequer mencionou sobre o valor ser limite de cheque especial.

Além disso,
registra-se que dada vulnerabilidade do consumidor diante da falha de prestação de serviço pela requerida, ora evidentemente configurada no caso em tela, não há que se falar em pagamento dos encargos acrescidos pela requerida no débito indevido, até porque o autor a fim de evitar restrições, assim que teve ciência do saque indevido de limite de cheque especial, depositou o referido valor em conta bancária junto à requerida, razão pela qual declara-se a inexistência do débito.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente da restrição indevida do nome de pessoa física ou jurídica por violação à honra subjetiva (nome, crédito...), reconhece-se a existência de ato ilícito indenizável praticado pelo requerido.

(...).

Pontuo apenas que, há algum tempo a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 2085054 TO 2023/0241523-00). Entendimento este, contra o qual, não há motivação que consiga superar.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, e por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segue devida a indenização por dano extrapatrimonial, eis que demonstrada a extrema abusividade na prática adotada pela Recorrente, contribuindo e possibilitando a perpetração dos prejuízos em face do consumidor.

Quanto ao pedido de minoração dos danos extrapatrimoniais, destaca-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)